Tribunal: TJBA
Processo: 8071877-09.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8071877-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVA DE IMÓVEL URBANO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 75 DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTE DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DO TJBA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 2ª e 3ª Varas de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, com vistas a definir o juízo competente para o processamento da Ação de Usucapião Especial Coletiva de Imóvel Urbano ajuizada por Lar Esperança Tia Ginja, distribuída sob o nº 8001491-24.2020.8.05.0022. A 2ª Vara declinou da competência com fundamento no art. 75 da Lei Estadual nº 10.845/2007, remetendo os autos à 3ª Vara, que suscitou o presente conflito ao entender que a matéria não se insere na competência absoluta das Varas de Registros Públicos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Ação de Usucapião Especial Coletiva de Imóvel Urbano é de competência das Varas de Registros Públicos ou se deve ser processada por Vara Cível não especializada. RAZÕES DE DECIDIR O art. 75 da Lei Estadual nº 10.845/2007 não inclui expressamente as ações de usucapião entre as competências das Varas de Registros Públicos, que se limitam a matérias vinculadas ao controle e fiscalização dos serviços notariais e registrais. Em situação análoga, as Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal já decidiu que, ausente previsão legal específica, e não havendo manifestação de interesse por parte de entes públicos, subsiste a competência residual do juízo cível não especializado para julgar ações de usucapião. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA. Tese de julgamento: As ações de usucapião especial coletiva de imóvel urbano não se enquadram nas hipóteses de competência das Varas de Registros Públicos previstas no art. 75 da Lei Estadual nº 10.845/2007. Inexistente manifestação de interesse por ente público, subsiste a competência residual do Juízo Cível não especializado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Conflito Negativo de Competência nº 8071877-09.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o MM. Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA e Suscitado o MM. Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE o presente conflito, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora MM06